Tribunal: TJES
Processo: 5031684-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031684-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDSON LEAL PINHEIRO
RECORRIDO: IDSP-INSTITUTO DE RECUPERACAO DE ATIVOS DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS BRASILEIROS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031684-44.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

NILDSON LEAL PINHEIRO

RECORRIDO:

IDSP-INSTITUTO DE RECUPERACAO DE ATIVOS DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS BRASILEIROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO

a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ANULADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROMESSA DE OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA NÃO CUMPRIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por NILDSON LEAL PINHEIRO em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95. O juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial, sob o fundamento de que, tratando-se de ação de natureza pessoal, a competência seria do foro do domicílio do réu, localizado em Guarulhos/SP, conforme a regra do art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, o equívoco da sentença ao não aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o art. 101, I, que faculta ao consumidor a propositura da ação em seu próprio domicílio. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível de Vitória/ES e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

4. A controvérsia reside na definição do foro competente para a demanda, sendo imperativo reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O recorrente, na qualidade de destinatário final, contratou os serviços prestados pela recorrida, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Nesse contexto, as normas do CDC, por serem de ordem pública e interesse social, prevalecem sobre as regras gerais de competência. O legislador, ciente da vulnerabilidade do consumidor, estabeleceu como direito básico "a facilitação da defesa de seus direitos" (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A materialização desse princípio, no que tange à competência, encontra-se expressa no artigo 101, I, do CDC, que confere ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio. Trata-se de uma norma especial protetiva que visa garantir o acesso à justiça.

7. Apesar de a sentença ainda ter se fundamentado na Lei nº 14.879/2024, no caso em tela há relação de consumo bem como o juízo não é aleatório, como veda a nova lei, pois a ação foi proposta na comarca onde reside o autor/recorrente. A referida norma veio justamente para evitar que em contratos de consumo a eleição de foro seja estabelecida em locais distantes ou inconvenientes. Veja-se:

Art. 63. (...)

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

(...)

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifo nosso)

8. Dessa forma, a aplicação da regra geral de competência do art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, revela-se inadequada ao caso concreto, pois ignora a natureza consumerista da lide e impõe ao recorrente um ônus excessivo e desproporcional de litigar em comarca diversa de sua residência, em Guarulhos/SP, o que dificultaria sobremaneira a defesa de seus interesses.

9. Portanto, a sentença que extinguiu o feito deve ser anulada, reconhecendo-se a competência do 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, foro de domicílio do autor/recorrente, para processar e julgar a demanda.

10. Anulada a sentença e versando a causa sobre questão de fato e de direito, encontrando-se em condições de imediato julgamento, haja vista que o feito se encontra devidamente instruído, passa-se à análise do mérito, com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

11. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida, embora devidamente citada, não compareceu aos atos processuais nem apresentou defesa, razão pela qual decreta-se sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Um dos efeitos da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

12. Os fatos, agora tidos por verdadeiros, até porque não há elementos de prova que convençam que não deve ser acolhido, demonstram que o autor, ora recorrente, foi ludibriado com a promessa de obter sua aposentadoria. Para tanto, foi induzido a pagar a quantia de R$ 11.495,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), que seria supostamente destinada ao pagamento de contribuições previdenciárias retroativas. Contudo, o serviço não foi devidamente prestado e o benefício não se concretizou.

13. A conduta da recorrida configura manifesta falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de reparar os danos causados. O dano material é patente e corresponde ao valor desembolsado pelo consumidor, que deve ser integralmente restituído.

14. O dano moral, por sua vez, transcende o mero aborrecimento. A recorrida valeu-se da vulnerabilidade do consumidor, frustrando sua legítima expectativa de obter a sonhada aposentadoria. A quebra de confiança, somada ao considerável prejuízo financeiro e ao sentimento de impotência, configura ofensa à dignidade da pessoa humana, passível de compensação pecuniária. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo recorrente, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis.

15. O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

16. Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

17. Quanto aos pedidos “j” e “k” de declaração de nulidade da cláusula que fixou multa de 30% sobre o valor total do contrato, observa-se do contrato Id. 15260789 que tal multa se aplica tão somente às rescisões imotivadas, sendo que a presente rescisão ocorreu por motivo de descumprimento. Logo, indefere-se o pedido.

18. Por fim, indefere-se o pedido de expedição de Ofício aos órgãos do Ministério Público de São Paulo e do Espírito Santo, pois a provocação destes órgãos independe da intervenção judicial, podendo ser realizada pela própria parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
ANULAR
a r. sentença recorrida, firmando a competência do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES;

b) Aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

b.1)
DECLARAR
rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes;

b.2)
CONDENAR
a recorrida, IDSP-INSTITUTO DE RECUPERACAO DE ATIVOS DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS BRASILEIROS, a restituir ao recorrente, NILDSON LEAL PINHEIRO, a quantia de R$ 11.495,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), pela taxa SELIC;

b.3)
CONDENAR
a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), pela taxa SELIC.

20. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

21. É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)